Tribunal: TJPA
Processo: 0822027-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822027-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: RITIELI WESLEM BASTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ritieli Weslem Bastos da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado de Belém que decretou sua prisão preventiva na ação penal nº 0807745-55.2024.8.14.0401, por suposta prática do crime de integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V). A defesa alega ausência de denúncia, ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal (CPP, art. 316, parágrafo único), falta de fundamentação idônea para a prisão e, subsidiariamente, requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal pela ausência de reavaliação periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de fundamentação concreta que justifique a segregação cautelar; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e na sua atuação dentro de organização criminosa estruturada e violenta (CVRL), com base em elementos coletados durante investigação policial, especialmente o envio de cadastro voluntário ao grupo criminoso e seu histórico de envolvimento com o tráfico de drogas.

O juízo de origem demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como a existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do paciente, destacando sua periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, inclusive por já ter sido indiciado três vezes por tráfico de drogas.

A alegação de ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias é afastada, pois a prisão foi decretada em 28/08/2025, dentro do prazo legal, e o processo encontra-se em curso regular com audiência designada. Conforme a jurisprudência do STJ, a falta de reavaliação periódica não implica nulidade automática, sendo cabível apenas a intimação do juízo para que se manifeste.

A decisão que mantém a prisão encontra-se devidamente ratificada no processo desmembrado, respeitando o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade ou perda de eficácia da medida.

Diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, II, do CPP, sendo necessária a segregação para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva de integrante de organização criminosa encontra respaldo quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente, com base em dados objetivos constantes dos autos.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta, por si só, a revogação automática da medida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A decretação e manutenção da prisão preventiva pode ser ratificada no processo desmembrado, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os requisitos legais e evidenciada sua insuficiência diante da gravidade e complexidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V; CPP, arts. 282, II; 312; 316, parágrafo único; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 210.459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
RITIELI WESLEM BASTOS DA SILVA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado de Belém, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0807745-55.2024.8.14.0401, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde por integrar Organização Criminosa, tipificado no artigo 2º, parágrafos 2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Alega
ausência de denúncia, sustenta a ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, além de afirmar inexistirem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, solicita a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuído os autos ao desembargador
Sérgio
Augusto de Andrade
Lima
, nos termos do art. 112 do Regimento Interno deste Tribunal, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção, em virtude da pretérita distribuição do
habeas corpus
n° 0822027-06.2025.8.14.0000.

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar (ID 30783451). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30880388). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31453294).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente
RITIELI WESLEM BASTO DA SILVA
foi apontado como investigado por ser integrante
do
Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL), tipificado no artigo 2º, parágrafos 2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013. Foi instaurado um inquérito policial com o objetivo de identificar e qualificar membros da facção criminosa Comando Vermelho, que atuam no município de Ananindeua/PA, onde cometem extorsão aos moradores, comerciantes e empresários; homicídios; torturas; invasões de conjuntos habitacionais; tráfico de drogas; ataques contra agentes da segurança pública e extorsões mediante sequestro, entre outros ilícitos penais.

Durante as investigações, com base em dados coletados em trabalho de campo e em sistemas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará, foi identificado RITIELI WESLEM BASTO DA SILVA, vulgo “CICICO”, juntamente com outros integrantes da organização criminosa. Consta no Relatório de Extração que, no dia 03/01/2022, o investigado enviou ao grupo criminoso pertencente à facção criminosa CVRL – PA, o seu cadastro preenchido e, desde então, pertence e atua ativamente na referida Organização.

Consta nos autos que o paciente foi indiciado, por três vezes, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos inquéritos policiais nº 00006/2018.100187-0, 00006/2020.100543-8 e 00006/2022.100900-1.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando que o paciente não integra mais o processo originário que a decretou, em razão do desmembramento, e que não houve revisão da custódia a cada 90 dias, conforme previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

De fato, o processo original foi desmembrado em razão da condição de foragido do paciente; entretanto, tramita regularmente um novo processo, no qual a denúncia foi devidamente oferecida pelo Ministério Público, recebida por decisão judicial válida e ratificada nos autos desmembrados, estando a audiência de instrução devidamente designada. Tal situação demonstra a continuidade lógica do feito, assegurando o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a prisão preventiva ocorreu em 28/08/2025, não tendo transcorrido o prazo legal de 90 dias, e está fundamentada na gravidade concreta dos delitos, na necessidade de garantia da ordem pública e da paz social, além de que conforme entendimento do STF, eventual descumprimento desse prazo não acarreta revogação automática da prisão.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão de soltura liminar.

A
lega que há
a ausência de fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema
, porém n
ão vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 30880388), de onde se infere que o juízo
a quo
, demonstrou
os indícios de autoria e materialidade do crime,

comprovadas pelos documentos presentes no inquérito policial e nos documentos do
Relatório de Extração
,
e
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e a paz social, além do risco de reiteração delitiva, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado demonstrados nas provas apresentadas nos autos, há evidente perigo social gerado pelo estado de liberdade do paciente, além de indicativos concretos de reincidência delitiva.
Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a decretação e conservação da prisão preventiva.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem amparou-se não apenas na gravidade em concreto do delito, mas especialmente no modus operandi evidenciado nos autos e na necessidade de
desarticular a organização criminosa Comando Vermelho
. Esse comportamento demonstra periculosidade concreta do agente.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICA. RÉU QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

2. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, porquanto compete à Presidência do STJ não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, como ocorrido na espécie. A prolação de decisão monocrática está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo Código de Processo Civil. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar uma organização criminosa complexa, altamente estruturada e com divisão hierárquica de funções, voltada para o tráfico de drogas em larga escala na região de Poços de Caldas/MG, sendo ele um dos responsáveis pelo recebimento do dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. Segundo consta dos autos, o grupo criminoso mantinha um imóvel dedicado exclusivamente ao armazenamento de drogas e ao preparo para o comércio, funcionando como verdadeiro laboratório para o refino de cocaína. No curso das investigações, houve a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo mais de 1 kg de cocaína de alto grau de pureza, além de outros materiais relacionados ao tráfico, como balanças de precisão, embalagens e registros contábeis da atividade ilícita.

5. Sobre o tema, esta Corte possui entendimento de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022).

6. Além disso, ressaltou-se o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é portador de maus antecedentes, ostentando condenações pelo crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022).

7. As instâncias ordinárias ainda ponderaram que o réu empreendeu fuga do distrito da culpa e permaneceu foragido, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

Como é cediço, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"(AgRg no RHC n. 133.180/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

8. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

9. Conforme ressaltado pelo acórdão impugnado, o processo é complexo, envolvendo organização criminosa voltada para o tráfico de drogas com diversos integrantes, o recorrente esteva foragido e só compareceu aos autos após a expedição do mandado de prisão, circunstância que contribuiu para a demora na tramitação do feito.

Ademais, a partir das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, evidencia-se que o processo tramita de forma regular, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada para o dia 12/2/2025, sendo possível vislumbrar o encerramento do feito em data próxima.

10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que "a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada" (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

11. Agravo regimental desprovido. Recomendação ao Juízo de primeiro grau que reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

(AgRg no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/12/2025